Tribunal: STF
Processo: ARE 1332180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, 'CAPUT', DO CP) – COMPRA DE RG FALSA, GERAÇÃO DE CPF COM BASE NO NOVO NOME, CRIAÇÃO DE EMPRESAS PARA EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS DESTINADOS A LESAR TERCEIROS - CONDENAÇÃO – APELAÇÃO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA OPERADA - IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTRAM O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - INSUBSISTÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO DE FORTES INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONVERGEM DE FORMA COERENTE E HARMONICA PARA DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA DESCRITA NA DENÚNCIA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRODUZIDOS EM JUÍZO SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, SUFICIENTES PARA ENSEJAR CONDENAÇÃO – RESPONSABILIDADE CRIMINAL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL DA PENA-BASE POR INERÊNCIA AO TIPO PENAL – POSSIBILIDADE – MOTIVO, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO SE PRESTAM PARA AGRAVÁ-LA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” – AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, DEVIDAMENTE MOTIVADA EM SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Por conseguinte, nos termos dos artigos 44, 45 e 46, do Código Penal, remanescendo, ainda, uma circunstância judicial desfavorável, não há como se aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente